Tribunal: TJMT
Processo: 1023014-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023014-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (EMBARGANTE), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (EMBARGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (EMBARGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (EMBARGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso, sob alegação de omissões relativas à reunião dos cumprimentos de sentença, critérios de fixação dos honorários advocatícios e aplicação do art. 926 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto à (i) reunião dos cumprimentos de sentença, (
ii
) critérios de fixação dos honorários e (
iii
) observância da jurisprudência pacífica sobre sua natureza de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reunião dos cumprimentos de sentença não afasta a autoridade da coisa julgada, nem altera os honorários fixados em decisões transitadas.

A discussão sobre o percentual de honorários, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser reaberta após o trânsito em julgado.

O acórdão embargado está suficientemente fundamentado e não há obrigatoriedade de resposta a todas as alegações das partes quando a tese jurídica foi enfrentada de forma suficiente.

Os embargos demonstram pretensão de rediscussão do mérito, o que não se admite na via estreita dos
aclaratórios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A rediscussão de honorários advocatícios fixados em decisão transitada em julgado não é possível, ainda que se alegue sua natureza de ordem pública.

A reunião de execuções não tem o condão de alterar valores já fixados por decisão com coisa julgada.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos não configura omissão quando o acórdão está suficientemente fundamentado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso.

Os embargantes alegam que o acórdão é omisso quanto à
necessidade de reunião do cumprimento de sentença com aquele proveniente da ação principal, à luz do disposto no art. 55 do CPC e precedente do STJ, bem como análise dos parâmetros de fixação dos honorários de sucumbência, considerando que a fixação não se deu de forma uniforme e linear, mas por critérios diversos e em momentos distintos da tramitação processual.

Diz que também houve omissão quanto à
aplicação do art. 926 do CPC, sustentando que o acórdão é conflitante e incompatível com a jurisprudência do STJ e do próprio TJMT, que reconhecem a natureza de ordem pública dos honorários advocatícios e a possibilidade de sua revisão a qualquer tempo.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID 317193375), alegando que as questões objeto dos
aclaratórios
foram enfrentadas na sentença proferida na fase de conhecimento, tendo inclusive transitado em julgado, não sendo cabível sua rediscussão na via estreita dos embargos de declaração.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os embargantes argumentam que o aresto foi omisso sobre o pedido de reunião dos cumprimentos de sentença propostos na Execução e nos Embargos à Execução.

Contudo, a pretensão dos embargantes com esse pedido é de forma indireta, tentar impor a limitação dos honorários totais em 20% do valor da causa, afronta à coisa julgada material formada.

E, sobre o assunto, o acórdão embargado, ao analisar a questão central do recurso - a possibilidade de rediscussão dos honorários advocatícios fixados em decisões transitadas em julgado - enfrentou implicitamente a questão da reunião dos processos.

Isso porque, ainda que se determinasse a reunião dos cumprimentos de sentença, tal providência não teria o condão de modificar o quantum dos honorários já fixados em decisões transitadas em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 502 do CPC).

O fundamento central do acórdão, que reconheceu a impossibilidade de rediscussão dos honorários após o trânsito em julgado das decisões que os fixaram, torna irrelevante a questão da reunião dos processos para o deslinde da controvérsia, a qual sequer demonstrasse necessária, ante a ausência de risco de decisões conflitantes.

No mais, também não há omissão ou contradição no acórdão quanto aos parâmetros de fixação dos
honorários.

Sobre
a questão, o voto assim foi proferido:

"
Ao impugnar o Cumprimento de Sentença referente aos Embargos à Execução, o agravante requereu a reunião de ambos os processos, bem como a limitação dos honorários advocatícios ao patamar máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Tal pretensão foi rejeitada sob o fundamento de que seria extemporânea, uma vez que as decisões que fixaram os honorários já estavam acobertadas pela coisa julgada.

Ainda que o agravante alegue que, à época da fixação dos honorários nos Embargos à Execução, não era possível aferir se o limite legal seria extrapolado — haja vista a necessidade de posterior liquidação da sentença —, tal argumento não procede. Os honorários foram fixados com base no valor da causa, prescindindo, portanto, de liquidação prévia, sendo suficiente o cálculo aritmético para aferição do percentual.

Ademais, o próprio agravante afirma que os honorários fixados na Execução, no montante de R$ 75.000,00, corresponderiam a 10% do valor da causa (R$ 755.263,55), o que evidencia a possibilidade de imediata verificação e insurgência quanto à majoração dos honorários nos Embargos à Execução, ainda em sede recursal.

Dessa forma, considerando o trânsito em julgado das decisões que fixaram os honorários advocatícios tanto na Execução quanto nos Embargos à Execução, resta inviável a rediscussão da matéria em sede de Cumprimento de Sentença, em respeito ao disposto no art. 507 e 508 do Código de Processo Civil
."

Portanto, o aresto enfrentou a questão, concluindo que, independentemente da forma de fixação dos honorários (valor fixo ou percentual), era possível ao agravante, no momento oportuno, verificar se o limite legal seria extrapolado e insurgir-se tempestivamente.

Por fim, não há omissão quanto à aplicação do art. 926 do CPC ou à jurisprudência sobre a natureza de ordem pública dos honorários advocatícios.

O acórdão embargado fundamentou-se em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
2.444.095/SP), que firmou entendimento no sentido de que
"a discussão sobre o percentual de honorários não pode ser reaberta após o trânsito em julgado da decisão que os fixou, sob pena de ofensa à preclusão e à segurança jurídica".

Assim, ainda que se reconheça a natureza de ordem pública dos honorários advocatícios, tal característica não tem o condão de afastar a autoridade da coisa julgada, que é princípio basilar do ordenamento jurídico e garantia constitucional.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025